Tribunal: STF
Processo: RE 1329304
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, § 2º, E 178 DA MAGNA CARTA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, atenta aos limites da tese fixada por ocasião do julgamento do paradigma do tema nº 210 da repercussão geral, tem-se orientado no sentido da inaplicabilidade das Convenções de Varsóvia e Montreal a casos em que se discute o prazo prescricional para deduzir pretensão de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Precedentes: RE 1.240.833 AgR-EDv-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 04.9.2020; ARE 1.268.616 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021; e RE 1.336.056 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04.11.2021.



    2. Na espécie, o acórdão alvejado pelo recurso extraordinário, em sintonia com os precedentes desta Casa, reputou inaplicável a tese fixada ao exame do tema nº 210 da repercussão geral à pretensão de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional e, por consectário, afastou o prazo prescricional bienal, estabelecido na Convenção de Montreal, reconhecendo a incidência do lustro estatuído no Código de Defesa do Consumidor.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11º, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários de sucumbência na origem.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.